Tribunal: STF
Processo: RE 1453262
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, III, b e c da CF. Sustenta, em essência, “a competência tributária atribuída pela Constituição Federal aos Estados da Federação, de modo a permitir a exigibilidade do DIFAL/ICMS, no exercício financeiro em que promulgada a LC nº 190/2022”.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.426.271  segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.266), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão publicado em 28/08/2023.



    Diante do exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente